Tribunal: TJDFT
Processo: 0723422-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial por meio do sistema Sniper e de inclusão do nome dos executados em cadastro de inadimplentes via sistema Serasajud, nos autos de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de utilização do sistema Sniper para localização de bens penhoráveis e de inclusão dos nomes dos executados em cadastro de inadimplentes via sistema Serasajud, como medidas de efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A implementação do sistema Sniper, como ferramenta tecnológica voltada à investigação patrimonial, justifica sua utilização na tentativa de localização de ativos, especialmente diante da ausência de êxito nas pesquisas anteriores realizadas pelos sistemas SisbaJud e RenaJud.
4. A efetividade da execução, conforme os arts. 4o, 6o, 797, caput, 835, I, e 854, caput, do CPC, e o art. 5o, LXXVIII, da CF/1988, impõe a adoção de medidas que viabilizem a satisfação do crédito, sendo legítima a cooperação do juízo na realização da pesquisa patrimonial.
5. A inclusão do nome dos executados em cadastro de inadimplentes encontra respaldo no art. 782, § 3o, do CPC e na tese firmada no Tema 1026 do STJ, não sendo exigível a prévia tentativa administrativa pelo credor, tampouco o esgotamento de outras diligências executivas.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 5o, LXXVIII. CPC art. 4o; art. 6o; art. 8o; art. 139, IV; art. 517, caput e §§; art. 772, III; art. 782, § 3o; art. 797, caput; art. 835, I; art. 854, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0751036-34.2024.8.07.0000, Rel(a). EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, p. 30.05.2025. TJDFT, AGI 0704568-46.2023.8.07.0000, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 04.05.2023. TJDFT, AGI 0705137-47.2023.8.07.0000, Rel(a). VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, p. 05.05.2023. TJDFT, AGI 0703620-07.2023.8.07.0000, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, p. 28.04.2023. TJDFT, AGI 0705572-50.2025.8.07.0000, Rel(a). CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, p. 02.06.2025. TJDFT, AGI 0701816-33.2025.8.07.0000, Rel(a). JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, p. 23.05.2025.